Tribunal: TJSP
Processo: 1082814-19.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA DELEGACIA DE PENÁPOLIS, PARA UMA DAS DELEGACIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. APELAÇÃO. A Constituição Estadual e o Estatuto dos Servidores Públicos condicionam a remoção à existência de vaga e à ausência de prejuízo ao serviço

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA DELEGACIA DE PENÁPOLIS, PARA UMA DAS DELEGACIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. APELAÇÃO. A Constituição Estadual e o Estatuto dos Servidores Públicos condicionam a remoção à existência de vaga e à ausência de prejuízo ao serviço público. A Administração Pública tem a prerrogativa de indeferir a remoção com base no interesse público, especialmente em casos de déficit de servidores. RECURSO DESPROVIDO.